Tribunal: TJES
Processo: 5006951-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006951-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: JOBER ANTONIO FREITAS COSTA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO CONFORME A COMPLEXIDADE DO CASO. VALOR DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão que fixou os honorários periciais em R$ 2.798,07, a serem pagos antecipadamente pela Autarquia, nos autos de ação ordinária proposta por segurado visando à concessão de benefício por incapacidade de natureza acidentária, com efeitos financeiros retroativos a abril de 2021. O agravante sustenta ilegalidade na majoração dos honorários, defendendo a aplicabilidade das normas internas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que limitariam a remuneração pericial a R$ 835,96 para perícias de baixa complexidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários periciais em valor superior ao limite previsto em normativo estadual configura afronta à legalidade; (ii) estabelecer se é válida a aplicação supletiva da Resolução CNJ nº 232/2016 em detrimento das normas internas do tribunal local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CNJ nº 232/2016, norma nacional de caráter supletivo, autoriza expressamente a majoração dos honorários periciais em até cinco vezes o valor-base de R$ 370,00, conforme a complexidade da matéria.

O art. 95, § 3º, II, do CPC dispõe que, havendo gratuidade de justiça, a despesa com perícia será custeada por recursos públicos, conforme tabela do tribunal ou, em sua ausência, segundo regulamento do CNJ — o que justifica a aplicação da Resolução CNJ nº 232/2016 no caso concreto.

A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente ao reconhecer a complexidade do caso, tendo majorado os honorários em valor compatível com os limites previstos, somado à devida atualização monetária pelo IPCA-E, alcançando o montante de R$ 2.798,07.

A ausência de profissionais que aceitassem realizar a perícia pelos valores anteriormente fixados evidencia a necessidade de majoração, não havendo afronta ao princípio da economicidade, tampouco violação aos princípios do devido processo legal ou da razoabilidade.

A jurisprudência admite a flexibilização dos limites previstos em normativos locais quando se trata de garantir a efetividade da prova pericial, respeitados os limites legais e a motivação do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Resolução CNJ nº 232/2016 aplica-se supletivamente para fixação de honorários periciais quando ausente tabela específica ou adequada do tribunal local.

É válida a majoração dos honorários periciais acima do limite previsto em norma estadual, desde que devidamente fundamentada na complexidade da prova técnica e respeitado o teto previsto na regulamentação nacional.

A fixação de honorários periciais dentro dos parâmetros da Resolução CNJ nº 232/2016, ainda que superiores a normas internas estaduais, não configura ilegalidade nem afronta aos princípios da economicidade ou razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 95, § 3º, II; CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.213/91, art. 129, parágrafo único; Lei nº 8.620/93, com as alterações da Lei nº 14.331/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.666.788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2019. STJ, AgInt no REsp 1.720.380/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2018. REsp 1.790.045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/08/2019. REsp 1.782.117/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2019. AgInt no REsp 1.678.991/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006951-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVAD
O
:
JOBER ANTONIO FREITAS COSTAS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cuida-se o recurso em aferir a juridicidade da decisão que fixou os honorários periciais em R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos), a serem pagos antecipadamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos autos da ação ordinária ajuizada por Jober Antonio Freitas Costa, cujo objeto é a concessão de benefício por incapacidade de natureza acidentária, com efeitos financeiros retroativos a abril de 2021.

Nas suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada extrapolou os parâmetros legalmente previstos para a fixação de honorários periciais em ações dessa natureza.

Aponta, como fundamento central, a aplicabilidade da Resolução nº 06/2012 da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Ato nº 258/2021 da Presidência do TJES, os quais estabeleceriam que perícias médicas vinculadas à Vara de Acidente do Trabalho são, por presunção normativa, de baixa complexidade, com valor limite de R$ 835,96.

Acrescenta que a majoração para patamar superior a R$ 2.700,00 carece de fundamentação técnica idônea, sendo genérica a menção à complexidade do caso, sem demonstração de fatores objetivos que a justifiquem. Defende, por fim, que a manutenção da decisão implicaria lesão irreparável ao erário, em violação ao princípio da economicidade.

Pois bem.

Inicialmente, é de se registrar que a fixação de honorários periciais em processos que envolvem a realização de prova técnica por perito judicial deve observar os parâmetros definidos na legislação processual civil, bem como nos atos normativos internos do tribunal competente.

O artigo 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil, estabelece que, nos casos em que a parte beneficiária da gratuidade de justiça é responsável pelo custeio da perícia, os valores respectivos serão suportados por recursos públicos e fixados conforme tabela própria do tribunal respectivo, ou, na sua omissão, pela tabela do Conselho Nacional de Justiça.

Nesse cenário, a Resolução nº 06/2012 da Corregedoria-Geral do TJES — norma vigente e aplicável ao caso — classifica expressamente como de baixa complexidade as perícias médicas realizadas em demandas afetas à Vara de Acidente do Trabalho, sendo esse o foro de tramitação dos autos originários.

O Ato nº 258/2021, por sua vez, atualizou os valores previstos, estipulando que a remuneração para tais perícias deve se limitar ao teto de R$ 835,96.

Todavia, a decisão agravada fundamenta-se exclusivamente na Resolução CNJ nº 232/2016, que, embora aplicável de forma supletiva, prevê a possibilidade de majoração dos honorários periciais em até cinco vezes o valor básico (R$ 370,00), conforme o grau de complexidade da matéria.

Entretanto, ao compulsar os autos e examinar detidamente a fundamentação adotada pelo juízo de origem, constata-se que a decisão impugnada se ampara nos parâmetros fixados pela Resolução CNJ nº 232/2016, norma de caráter nacional que disciplina os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, em especial nos casos em que há concessão de gratuidade de justiça à parte beneficiária. Referido normativo, em seu art. 2º, § 4º, expressamente prevê a possibilidade de majoração dos valores em até cinco vezes o valor-base, conforme a complexidade da matéria a ser periciada, o que foi expressamente reconhecido na decisão agravada.

Ademais, o § 5º do mesmo artigo determina a atualização anual dos valores com base na variação do IPCA-E, o que fundamentou a atualização monetária promovida pelo juízo a quo.

Embora o agravante sustente que a perícia se enquadra em casos de baixa complexidade e, por isso, deveria observar exclusivamente os limites da normativa estadual, tal alegação não se sustenta diante da existência de regulamentação nacional específica aplicável ao caso, como é o caso da Resolução CNJ nº 232/2016.

Ressalte-se que o próprio art. 95, § 3º, II, do CPC estabelece que, nos casos de gratuidade da justiça, os honorários do perito serão pagos com recursos públicos, conforme a tabela do tribunal respectivo ou, na sua ausência, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça – sendo este o caso concreto, em que se aplicou norma de caráter nacional em detrimento de norma estadual mais restritiva.

Observa-se que a perícia vem sendo tentada desde março de 2024, quando o d. Juízo fixou os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais); após, majorou para R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais); diante da não aceitação médica; por fim, majorou o valor para R$
2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos),
objeto do presente recurso.

A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de majoração dos honorários quando presente justificação razoável e proporcional, sendo atribuição discricionária do juízo singular avaliar, à luz do caso concreto, a compatibilidade entre a complexidade do ato pericial e a remuneração arbitrada, o que não se revela ter sido desbordado de seus limites legais ou configurado abuso de poder.

Ressalte-se ainda que o valor arbitrado, embora elevado, está dentro dos limites legais permitidos pela Resolução CNJ nº 232/2016, que admite majoração em até cinco vezes o valor de R$ 370,00, perfazendo o montante de R$ 1.850,00, ao qual se somou a atualização pelo índice oficial previsto. Assim, o total de R$ 2.798,07 não ultrapassa os parâmetros legalmente previstos.

De igual modo, não há elementos nos autos que indiquem que o valor arbitrado compromete a economicidade do processo ou que esteja dissociado da realidade fática ou jurídica da demanda. O juízo de origem procedeu à intimação do agravante para complementar o valor, considerando que este já havia efetuado o depósito inicial, observando-se, portanto, regularidade formal e material na condução do feito.

Por fim, importante salientar que nas causas acidentárias, de competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme a regra do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Consoante as alterações que a Lei 14.331/2022 promoveu na Lei nº 8.620/93, norma especial, em relação ao CPC, determinando, ao INSS, a antecipação dos honorários periciais.

Contudo,
a jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça
orientou-se no sentido de que tal ônus recai
a
sobre o Estado,
mediante ressarcimento dos honorários antecipados pela Autarquia Previdenciária,
ante a sua obrigação constitucional de garantir assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, como determina o art. 5º, LXXIV, da CF/88
1
,
quando o beneficiário restar sucumbente.

Assim, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade ou violação manifesta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da economicidade ou da razoabilidade, impõe-se a preservação da decisão agravada, em observância ao princípio da independência funcional do magistrado e ao poder discricionário conferido na condução da instrução probatória.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se hígida a decisão que fixou os honorários periciais.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
STJ, AgInt no REsp 1.666.788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2019. STJ, AgInt no REsp 1.720.380/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2018. REsp 1.790.045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/08/2019. REsp 1.782.117/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2019. AgInt no REsp 1.678.991/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.